Tribunal: TJPA
Processo: 0080651-03.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080651-03.2015.8.14.0301

APELANTE: MARCIO VINICIUS DE LIMA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇAO AO POSTO DE CORONEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CRITÉRIO MERECIMENTO. PODER DISCRICIONÁRIO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A principal alegação recursal reside no argumento de que os candidatos a serem promovidos devem ser escolhidos a partir da PROPOSTA DE PROMOÇÕES elaborada pelos Comando da Corporação do Corpo de Bombeiro (Decreto n° 4.244/86 Art. 62) e não do QUADRO DE ACESSO POR MERECIMENTO (Lei n° 5.249/1985, Art. 17) e que a discricionariedade do ato encontra limites na própria legislação acerca do tema.

2-

Não merece prosperar a alegação do Apelante de que a escolha do Chefe do Executivo deve limitar-se aos quatro nomes indicados na proposta de promoção que foram extraídos da lista do QUADRO DE ACESSO DE MERECIMENTO, pois, se assim, o fosse, seria inócua a Lei (5.249/1985) que confere o poder discricionário para a escolha dos futuros coronéis, tendo em vista que existindo apenas 04 vagas a ser preenchida pela nomeação do Executivo, (03 entre oficiais da geral e 01 para oficial agregado), não sobraria a este Poder a faculdade de escolha, mas sim o simples ato administrativo de homologação, visto que estaria limitado a apenas homologar os quatros nomes indicados pela Corporação. Em outras palavras a escolha dos Coronéis estaria restrita ao Comando do Corpo de Bombeiro, responsável pela elaboração da Proposta de Promoção e não ao Governador do Estado.

3-

Desse modo, verifica-se claramente o poder discricionário do Governador do Estado ao promover, por merecimento, o cargo de Coronel da PM/PA ou do CBMPA, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no ato, com exceção dos casos de flagrante ilegalidade.

4-

Recurso de Apelação conhecido e improvido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Marcio Vinicius de Lima Pereira
, contra Sentença de total improcedência proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c/c dano moral e pedido de tutela antecipada ajuizada em face do
Estado do Pará
.

A Ação foi proposta pelo Autor/Apelante, narrando que ocupa o posto de Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará desde 25.09.2015, tendo figurado no quadro de acesso dos candidatos à promoção à patente de Coronel ocorrida em 25.09.2015, para a qual foram ofertadas 03 vagas para oficiais da geral mais 01 para oficial agregado.

Alega que o Governador do Estado, de forma arbitrária, deixou de promovê-lo ao cargo de coronel, ao nomear três oficiais que não figuravam na PROPOSTA DE PROMOÇÃO encaminhada pela Corporação ao Governador, sem qualquer justificativa.

Diante disso, requereu a concessão de tutela antecipada, para determinar a promoção do Autor ao posto de Coronel, por merecimento, a contar de 25.09.2015. E no mérito, a confirmação dos efeitos da tutela deferida e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00.

O Juiz
a quo
julgou pela improcedência do pedido por entender que a legislação estadual regente confere ao Governador do Estado o critério discricionário para promoção dos oficiais ao Posto de Coronel. (Id n° 2738283)

Inconformado, o Autor interpôs o presente Apelo sob a alegação de que os candidatos a serem promovidos devem ser escolhidos a partir da Proposta de Promoções de Oficiais Bombeiros Militares e não do Quadro de Acesso de Merecimento e que a discricionariedade do ato encontra limites na própria legislação acerca do tema. (Id n° 2738284)

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso. (Id n° 2738286)

O Ministério Público de 2° grau emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso. (Id n° 3385251)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal a analisar se correta a sentença que indeferiu o pedido do Autor/Apelante referente ao pedido de promoção ao posto de coronel.

A principal alegação recursal reside no argumento de que os candidatos a serem promovidos devem ser escolhidos a partir da Proposta de Promoções de Oficiais Bombeiros Militares e não do Quadro de Acesso por Merecimento, e que a discricionariedade do ato encontra limites na própria legislação acerca do tema. Portanto, entende o Autor, ora Apelante, que o juízo de conveniência do Governador do Estado referente a escola dos oficiais a serem promovidos a patente de Coronel deve estar limitado a PROPOSTA DE PROMOÇÃO encaminhada pela Corporação ao Governador.

O critério de promoção ao cargo pretendido pelo Autor, ora Apelante, é regido pela Lei n° 5.249/1985 que preceitua no art. 5° as seguintes condições:

Art. 5° - As promoções são efetuadas:

a) - Para as vagas de oficiais subalternos e intermediários, pelo critério de Antiguidade;

b) - Para as vagas de oficiais superiores, no posto de Major PM/BM e Tenente Coronel PM/BM, pelos critérios de Antiguidade e Merecimento, de acordo com a proporcionalidade entre elas, estabelecidas na regulamentação da presente Lei;

c) - Para as vagas de Coronel PM/BM, somente pelo critério de Merecimento.

Por sua vez, o artigo 17 do mesmo diploma legal estabelece que:

Art. 17 -A promoção por merecimento é feita com base no
Quadro de Acesso por Merecimento
de acordo com a regulamentação desta Lei.

O Decreto n° 4.244/86, que regulamenta a referida Lei estabelece sobre o direito a promoção ao cargo de Coronel da Polícia Militar, consoante artigo 60 e 62, prelecionam que:

Art. 60 - A promoção por merecimento será feita com base no
Quadro de Acesso por Merecimento
obedecido o seguinte critério:

I - Para o posto de Coronel: 1) Para a primeira vaga será selecionado 1(um) entre 3 (três) oficiais que ocupam as três primeiras classificações no
Quadro de Acesso
;

2) Para a segunda vaga, será selecionado 1 (um) Oficial entre a sobre dos concorrentes à primeira vaga e mais 2 (dois) Oficiais que ocupam as duas classificações que vem imediatamente à seguir;

3) Para a terceira vaga, será selecionado 1 (um) Oficial entre a sobra dos concorrentes à segunda vaga e mais 2 (dois) Oficiais que ocupam as duas classificações, que vêm imediatamente a seguir e assim sucessivamente.

Art. 62
–O Governador do Estado, nos casos de promoções a Major, Tenente-Coronel e Coronel PM/BM e, após ouvir o Comandante-Geral da PMPA/CBMPA, apreciará o mérito dos oficiais contemplados na proposta encaminhada pela Corporação e decidirá por quaisquer dos nomes, observando o que dispõe este Decreto. (alterado pelo Decreto nº 397/2007).

Da leitura dos dispositivos legais retro, tem-se que o legislador estadual é enfático a limitar o poder discricionário do Executivo Estadual apenas ao Quadro de Acesso por Merecimento previsto no Art. 5° da Lei 5.249/1985.

O Quadro de Acesso está previsto no Decreto Regulamentador nº 4.244/1986 que o define como sendo “
relações nominais de Oficiais organizadas nos diferentes quadros, para as promoções por antiguidade (QAA) e por merecimento (QAM)
” (Art. 11).

O Art. 9º da Lei 5249/1985 preceitua que para o candidato/militar ingressar no QUADRO DE ACESSO com a finalidade de ser promovido na carreira “
é necessário que o oficial PM satisfaça os seguintes requisitos essenciais estabelecidos para cada posto
”:

a)

- Condições de Acesso;

I - Interstício;

II - Aptidão Física; e

III - As peculiaridades a cada posto dos diferentes Quadros;

b)

- Conceito Profissional;

c)

- Conceito Moral.

Assim, não merece prosperar a alegação do Apelante de que a escolha do Chefe do Executivo deve limitar-se aos quatro nomes indicados na PROPOSTA DE PROMOÇÃO que foram extraídos da lista do QUADRO DE ACESSO DE MERECIMENTO, pois, se assim, o fosse, seria inócua a Lei (5.249/1985) que confere ao Governador o poder discricionário para a escolha dos futuros coronéis, tendo em vista que existindo apenas 04 vagas a ser preenchida pela nomeação do Executivo, (03 entre oficiais da geral e 01 para oficial agregado), não sobraria a este Poder a faculdade de escolha, mas sim o simples ato administrativo de homologação, visto que estaria limitado a apenas homologar os quatros nomes indicados pela Corporação. Em outras palavras a escolha dos Coronéis estaria restrita ao Comando do Corpo de Bombeiro, responsável pela elaboração da Proposta de Promoção e não ao Governador do Estado.

Sem contar que os oficiais promovidos ao Posto de Coronel foram escolhidos entre os 12 (doze) oficiais indicados no QUADRO DE ACESSO DE MERECIMENTO, conforme preceitua a legislação estadual, ora citada (ID 2738157 - Pág. 27) e (ID 2738157 - Pág. 37).

Desse modo, verifica-se claramente o poder discricionário do Governador do Estado ao promover, por merecimento, os cargos de Coronel da PM/PA ou do CBMPA, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no ato, com exceção dos casos de flagrante ilegalidade.

Sobre esse mesmo assunto, esta Corte tem se manifestado no mesmo sentido.

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAIMUNDO AQUINO DE SOUZA DIAS em face da sentença (fls.260/262) prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Promoção em Ressarcimento de Preterição com Pedido de Tutela Antecipada, movida em desfavor por ESTADO DO PARÁ, que julgou parcialmente improcedente o pedido autoral. Narra a inicial (fls. 03/10) ser o autor Oficial da Polícia Militar do Pará, e preencher todos os requisitos legais necessários para ser promovido ao posto de Coronel. Porém, mesmo figurando o primeiro lugar no quadro de acesso pelo critério de merecimento, conforme decisão da Comissão de Promoção de Oficiais - CPO publicada em Boletim Reservado, o requerente deixou de ser promovido.

A promoção por merecimento, não obstante possua critérios mínimos de objetividade, não perde seu caráter discricionário, competindo à autoridade competente a escolha de um dos nomes constantes na respectiva lista, dentro de sua oportunidade e conveniência
. Neste pensar, incongruente se admitir ressarcimento em virtude de preterição em promoção por merecimento, uma vez inexistente o direito líquido e certo do candidato em ser promovido (Belém, 15 de dezembro de 2016. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇAO AO POSTO DE TENENTE CORONEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CRITÉRIO MERECIMENTO. PODER DISCRICIONÁRIO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a sentença que indeferiu o pedido do autor/apelante referente ao pedido de promoção ao posto de coronel. II- O Decreto n. 4.244/86, consoante artigo 62 preleciona que “O Governador do Estado, nos casos de promoções a Major, Tenente-Coronel e Coronel PM/BM e, após ouvir o Comandante-Geral da PMPA/CBMPA, apreciará o mérito dos oficiais contemplados na proposta encaminhada pela Corporação e decidirá por quaisquer dos nomes, observando o que dispõe este Decreto”. III- Desse modo, verifica-se claramente o poder discricionário do Governador do Estado ao promover, por merecimento, o cargo de Coronel da PM/PA ou do CBMPA, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no ato, com exceção dos casos de flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. (8396085, 8396085, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21. Publicado em 2022-03-07).

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTOR QUE PRETENDE SER PROMOVIDO AO CARGO DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR.
PROMOÇÃO APENAS POR MERECIMENTO. CANDIDATO TEM QUE PREENCHER OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NA LEI. A PROMOÇÃO NÃO É AUTOMÁTICA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, SALVO SE OCORRER PRÁTICA DE ILEGALIDADE E/OU ABUSO. DE OCORRER ART.22, DA LEI 5249/85. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2015.03626382-95, 24.419, Rel. MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2015-09-23. Publicado em 2015-09-30)

Sendo assim, a r. sentença não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/04/2023